Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-09.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-09.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - CPF: 310.075.380-15 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança de vale-pedágio, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento dos pedágios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pela parte embargante e a interpretação dos artigos 3º e 8º da Lei nº 10.209/2001, bem como do artigo 373, I e II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a ausência de provas do efetivo pagamento do pedágio, bem como a falta de diligências da parte autora em comprovar o alegado.

4. A alegação da embargante de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que não compete ao Poder Judiciário a produção de provas em favor das partes, salvo nos casos em que fique devidamente demonstrada a impossibilidade de obtenção por meios próprios, o que não se verifica nos autos.

5. A embargante não comprovou ter enfrentado qualquer obstáculo concreto para acessar as informações pretendidas, limitando-se a requerer a intervenção judicial sem demonstrar ter esgotado os meios disponíveis. Assim, a ausência de tais provas decorre, na verdade, da falta de diligência e zelo da própria parte autora, não sendo possível atribuir ao juízo a responsabilidade por tal omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis quando constatadas omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verificou no caso concreto."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 10.209/2001, arts. 3º e 8º; CPC, arts. 373, I e II e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA
, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. nº 1004810-09.2023.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, julgou o pedido improcedente por considerar que “
o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
,
assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
” (cf. Id. nº 247035193).

A embargante alega que houve contradição no julgamento, ao não reconhecer que houve cerceamento de defesa, apesar das provas solicitadas terem sido indeferidas, tais como o envio de ofícios às concessionárias de pedágio para comprovar o pagamento dos pedágios, sendo que, ao mesmo tempo, a sentença foi mantida por falta de comprovação de pagamento dos pedágios, o que alega ser contraditório. Segundo ela, o indeferimento dessas provas, que buscavam demonstrar o pagamento do pedágio no transporte, configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta ainda, a ocorrência de omissão no julgamento, pois o tribunal não se manifestou sobre o artigo 3º da Lei nº 10.209/2001, que trata da antecipação do Vale-Pedágio pelo embarcador ao transportador, e também sobre a distribuição do ônus da prova conforme os artigos 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que o acórdão seja retificado, sanando as omissões e contradições apontadas, e que se manifeste sobre os dispositivos legais mencionados, de modo a viabilizar a análise da matéria em instâncias superiores (cf. Id. nº 248850660).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 251198162, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Líria Lorena Sloczynski Oliveira contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. A decisão de origem considerou que o ressarcimento de valores referentes ao vale-pedágio exige comprovação do transporte rodoviário, da utilização e pagamento efetivo do pedágio, o que não teria sido demonstrado nos autos.

A embargante alega contradição, pois o julgamento manteve a sentença por ausência de provas, mesmo após o indeferimento de diligências probatórias requeridas, como o envio de ofícios às concessionárias de pedágio. Sustenta que tal indeferimento configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma também que houve omissão no acórdão, ao não se manifestar sobre o artigo 3º da Lei nº 10.209/2001, que determina a antecipação do vale-pedágio, e sobre a distribuição do ônus da prova conforme o artigo 373, I e II, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja retificado, sanando as contradições e omissões apontadas, permitindo o exame da matéria em instâncias superiores.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
Preambularmente, rejeito a impugnação ao benefício da assistência judiciaria gratuita concedido a autora/apelante, eis que a impugnação se deu em sede de contrarrazões, não sendo esta a via adequada para tanto.

A r. sentença apelada deu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A pretensão levada a efeito pela parte autora é cobrança de verba indenizatória, amparada na Lei nº 10.209/2001, a qual trata do
vale-pedágio.

No caso em análise, a parte autora não centrou no processo os documentos pertinentes a respaldar a busca da verba indenizatória, ônus que lhe cabia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito, O COMPROVANTE DO DESEMBOLSO DOS PEDÁGIOS É IMPRESCINDÍVEL, pois há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória.

Consigna-se ainda que, inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, NEM MESMO OS TICKETS FORAM JUNTADOS, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título.

É de bom alvitre salientar que em sua peça de ingresso, a autora consignou “
[...] teve que arcar com o pagamento da integralidade dos custos dos pedágios, na operação de transporte realizado a requerida
”, porém, não juntou prova material.

Cumpre ressaltar que, a simples demonstração da existência de praças de pedágio nesse trajeto, não é prova suficiente para a comprovação do pagamento do pedágio, pois existe há possibilidade de cumprir o trajeto por via alternativa, percorrendo outras estradas, sem passagem por praças de pedágio
.

(...)

Portanto, constata-se que a parte autora sequer demonstrou que arcou com tais despesas no seu trajeto, reitera-se, não vindo a exordial com qualquer indício de que dispendeu os valores relativos às praças de pedágio no seu percurso.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valores pagos a titulo de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

(...)

Dessa forma, imperiosa a improcedência da ação.”

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois verifica-se que a MM. Juíza levou em consideração o conjunto probatório dos autos, sendo cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências: (...)

Assim, rejeito a preliminar arguida, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, sendo que, em específico ao alcance e aplicação do disposto nessa norma, em cumprimento do seu papel de Corte responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional brasileira, o STJ já definiu que a “
penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma
”, e, “
em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001),
o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada,
bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Destaco, a propósito, inclusive para evidenciar que a proposição estabelecida na sentença apelada de que o direito à indenização estipulada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 pressupõe “
comprovação do transporte rodoviário, a efetiva utilização e cobrança do pedágio e o efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
” está em consonância com a orientação interpretativa firmada pela Corte Superior, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão proferido no precedente acima destacado:

“O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

Tem-se por embarcador o proprietário originário da carga ou, por equiparação, o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga e a empresa transportadora que subcontratar o serviço de transporte (art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001). De acordo com a redação do § 2º do art. 3º vigente à época dos contratos celebrados entre as partes, o vale-pedágio deve ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no momento do embarque.

A Lei nº 10.209/2001 estabeleceu dupla sanção para o descumprimento da obrigação de pagar o vale-pedágio.

O art. 5º prevê a imposição de multa administrativa de R$ 550,00 a R$ 10.500,00, a ser aplicada pelo órgão competente, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por sua vez, o seu art. 8º dispõe que, independentemente das sanções administrativas, ‘nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’.

(...)

Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (I) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001); e (II) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Registra-se que a exclusividade, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001, significa que o embarcador só precisará antecipar o valor do vale-pedágio (como obriga o caput e o § 2º), na hipótese em que o transporte em questão será realizado apenas em benefício do referido embarcador, não abrangendo a situação em que o serviço de transporte está sendo prestado para vários embarcadores de forma simultânea.

(...)

No que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Partindo de tais premissas, esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.714.568/GO (DJe 9/9/2020), concluiu que, deduzida pretensão, em juízo, ao recebimento da multa estipulada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, incumbe ao autor da demanda comprovar que estão preenchidos os requisitos acima mencionados.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(...)

Por outro lado, quanto à ausência de comprovação do pagamento dos pedágios, o Tribunal de origem decidiu que ‘não prospera a alegação da ré, quanto à necessidade de comprovação a respeito do adimplemento das quantias referentes aos pedágios existentes na rota de entrega da carga. Isso porque, o autor está cobrando indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio - e não o ressarcimento dos valores despendidos com os pedágios’ (e-STJ fl. 382).

No entanto, como visto, não basta a comprovação da relação contratual, pois também é ônus do transportador (autor recorrido) comprovar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

Somente após tal comprovação que se inverte o ônus probatório, cabendo, a partir de então, ao embarcador (ré recorrente) demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023)

É o entendimento professado por ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Observo, nesse particular, que a tentativa de
distinguishing
feita pela autora/apelante em relação ao precedente supracitado (REsp n. 2.022.552/RS) é absolutamente insubsistente, pois, para além de não ter havido a “
inversão do ônus da prova
”, e, sim, mero reforço de que se aplica a regra geral atinente ao ônus da parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, basta rápida leitura das razões de decidir daquele julgado para se verificar que o exame relativa ao “
preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001
” foi, primeiramente, como ordinariamente acontece nos julgamentos submetidos àquela Corte, realizada em análise em abstrato da norma jurídica, sendo que a
ratio decidendi
daquele capítulo decisório não só independe, como transcende o caso concreto ali debatido, como se vê, ao final da exposição decisória, onde se aplicou o entendimento assentado à situação fática discutida naquele processo.

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que a autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de fazer prova mínima do direito alegado nos autos, porque, para além do pedido bastante genérico formulado na petição inicial, calcado em estimativas e assertivas abstratas da parte, o fato é que, no presente caso, realmente “
inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título
”, o que evidencia que o desempenho probatório da autora/apelante foi muito aquém do necessário para demostrar a presença dos pressupostos legais exigidos à condenação indenizatória com base no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC".

A

alegação da embargante de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que não compete ao Poder Judiciário a produção de provas em favor das partes, salvo nos casos em que fique devidamente demonstrada a impossibilidade de obtenção por meios próprios, que não é o caso dos autos.

A embargante não comprovou ter enfrentado qualquer obstáculo concreto para acessar as informações pretendidas, limitando-se a requerer a intervenção judicial sem demonstrar ter esgotado os meios disponíveis. Assim, a ausência de tais provas decorre, na verdade, da falta de diligência e zelo da própria parte autora, não sendo possível atribuir ao juízo a responsabilidade por tal omissão. Portanto, não há cerceamento de defesa, mas sim inércia processual da autora/apelante/embargante.

Assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025